Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-33.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001211-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIDNEY ALMEIDA SOUZA - CPF: 700.902.891-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESCLEY LIMA LEAL - CPF: 904.136.792-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA; JUS À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE AGENTES, AMEAÇAS, DISPAROS DE ARMA DE FOGO, LUTA CORPORAL COM VÍTIMA - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AUTORIZADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - LESÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS ÀS VÍTIMAS ULTRAPASSAM AS NORMAIS À ESPÉCIE - PENA-BASE EXACERBADA - READEQUAÇÃO -

FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA -
AGRAVANTE AFASTADA - JULGADOS O STJ E TJMT -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PARADIGMA DO STJ - REDUÇÃO MENOR - APELANTE CONTIDO POR POPULARES E PRESO EM FLAGRANTE - DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO -
ROUBO
ANUNCIADO, INVERSÃO DA POSSE DO BEM,
LUTA

CORPORAL
COM VÍTIMA - REDUÇÃO PERTINENTE - ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEI
TOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO
TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A existência de duas majorantes autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

As
“intensas ameaças de morte”
e o disparo de arma de fogo durante
“luta corporal com uma das vítimas”
extrapolam as elementares do delito, de modo a autorizar a avaliação desfavorável da
circunstâncias do crime
(STJ,
HC nº 244.798/DF
; TJMT, AP N.U 0004352-40.2015.8.11.0051).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“as lesões físicas e psicológicas sofridas”
pelas vítimas justificam a exasperação da pena pelas consequências do crime (
AgRg no REsp
nº
1871333/SC
).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC nº 605.628/SP) e Enunciado Criminal 39, deste e. Tribunal.

O
c. STJ considerou razoável a exasperação da basilar em 1/2 (metade) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada roubo,
“devido ao desvalor conferido à culpabilidade exacerbada do réu e às consequências do delito”
(AgRg no HC nº 616.743/SP), cujo entendimento aplica-se ao caso.

O fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP).

“Na espécie, as instâncias de origem consignarem expressamente que a confissão do réu não foi preponderante para a elucidação do caso, visto que o fato foi inteiramente presenciado por testemunhas. Como se não bastasse, o paciente foi preso em flagrante, com certeza visual do crime [...], o que reduz o peso probatório da sua confissão. Tal fundamento, por ser permeado de elementos concretos, é idôneo para justificar a redução da pena em patamar inferior à usual fração de 1/6.”
(STJ, AgRg no HC nº 501.180/MS)

Sopesado o
iter criminis
percorrido [
roubo
anunciado, inversão da posse do bem, reação de uma das vítimas,
luta

corporal
e retomada da
res furtiva
], a redução da pena pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (TJMT, N.U 0003374-58.2016.8.11.0009).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime inicial
fechado
,
embora

“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO; TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098).

Se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se

“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE N.U 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001211-33.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

SIDNEY ALMEIDA SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIDNEY ALMEIDA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 1001211-33.2021.8.11.0003 - Código 12101237), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do do CP - (fls. 200/208).

O apelante sustenta que: 1) circunstâncias e as consequências do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbadas; 2)
“a simples prática do crime em período de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
; 3) faz jus à atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto); 4)
“a redução de pena pela tentativa deve se dar no grau máximo permitido em lei”
, por não ter se aproximado da consumação.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 59 do CP (fls. 224/236).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 240/252).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado tentado. Condenação. Irresignação defensiva contra a dosimetria penal. 1) Pleito de readequação da pena-base. Inviabilidade. Pena aplicada com adequação, dentro dos limites legais e mediante fundamentação idônea baseada nas circunstâncias do caso concreto. 2) Pleito por maior valoração da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Inviabilidade. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. Critério utilizado para diminuição devidamente fundamentado. 3) Pretendida exclusão da agravante consistente no cometimento do delito em situação de calamidade pública. Viabilidade. Não comprovado nos autos o nexo causal entre a atual pandemia de coronavírus e o cometimento do delito, impõe-se a exclusão da agravante. 4) Almejada fixação do quantum de diminuição pela tentativa na fração máxima de dois terços. Inviabilidade. Iter criminis percorrido quase que na totalidade, inclusive tendo havido disparo de arma de fogo contra uma das vítimas. 5) Pedido de redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Parecer pelo provimento parcial ao apelo defensivo, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II “j”, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 258/263)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Arapongas, n.º 1422, Bairro Parque Universitário, em frente ao PSF do Bairro Vila Olinda, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado SIDNEY ALMEIDA SOUZA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante

violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado SIDNEY ALMEIDA SOUZA, juntamente com comparsa não identificado, dirigiu-se até o referido estabelecimento, ocasião em que adentrou no local e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, enquanto seu comparsa permaneceu do lado de fora realizando a vigilância.

Na sequência, o denunciado rendeu as vítimas Natielia Abreu Jacinto (N.A.J.) e Wesley Lima Leal (W.L.L.) e promoveu a subtração do dinheiro do caixa, no entanto a vítima Wesley Lima Leal (W.L.L.) teria reagido a abordagem e entrado em luta com o denunciado.

Após desvencilhar, o denunciado fugiu com os valores subtraídos e efetuou disparo de arma de fogo, no entanto populares lograram êxito em perseguir e promover sua detenção até a chegada dos policiais que realizaram sua prisão e apreensão da arma de fogo. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia SIDNEY ALMEIDA SOUZA como incurso no artigo 157, §2.º, II, do Código Penal, §2.º-A, I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal [...]
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - fls. 116/118).

Nas alegações finais, o órgão do Ministério Público pugnou
“pela parcial procedência da denúncia, com a desclassificação para a modalidade tentada”
(fls. 199 e 201).

O Juízo singular condenou o apelante por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Na sentença, dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP). Ademais, verifico que, durante a prática delitiva, houve intensas ameaças de morte às vítimas, o réu chegou inclusive de engatilhar a arma de fogo para potencializar a conduta e assegurar o êxito do crime, tendo havido, posteriormente, um disparo quando estava em luta corporal com a vítima, que reagiu diante das constantes ameaças dele de que iria mata-los caso não entregassem joias, o que constituiu grave meio para intimidação e subjugação da vítima, razão pela qual majoro a pena aplicada em 03 (três) anos. O delito deixou consequência psicológica nas vítimas que jamais poderá ser reparada, lhes acarretando enorme trauma psicológico, pois a vítima Natielia narrou em audiência que às vezes chora e acorda com pesadelos, enquanto a vítima Wescley relatou que ficou muito abalado, além de ter sido submetido a cirurgia em virtude da fratura que sofreu no joelho ao lutar com o réu, sendo que ainda está se recuperando, fazendo fisioterapia e irá permanecer por quatro meses sem colocar os pés no chão, razão pela qual majoro a pena em 02 (dois) anos. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, existe uma atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, a confissão espontânea, assim atenuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, posto que a confissão não foi essencial ao deslinde do feito, já que o acusado foi preso em flagrante.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada. De outro lado, considerando que o delito foi praticado na modalidade tentada, reconheço a benesse do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, promovendo a diminuição em seu mínimo legal, ou seja, 1/3 da pena fixada, posto que o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis.

Portanto, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. [...]

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 200/208)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multas, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [concurso de agentes, ameaças, disparos de arma de fogo, luta corporal com uma das vítimas] e as consequências do crime [traumas causados às vítimas].

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Outrossim, as
“intensas ameaças de morte”
e o disparo de arma de fogo durante
“luta corporal com uma das vítimas”
extrapolam as elementares do delito, de modo a autorizar a avaliação desfavorável da
circunstâncias do crime
(STJ,
HC nº 244.798/DF - Relator: Min. Laurita Vaz - 26.8.2013
; TJMT, AP N.U 0004352-40.2015.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 5.6.2018).

Por sua vez, as consequências físicas e psicológicas causadas às vítimas ultrapassam as normais à espécie, pois N
atielia Abreu Jacinto

revelou que, após o roubo,
“chora e acorda com pesadelos”
, ao passo que
Wesley Lima Leal
“ficou muito abalado, além de ter sido submetido a cirurgia em virtude da fratura que sofreu no joelho ao lutar com o réu, está fazendo fisioterapia e irá permanecer por quatro meses sem colocar os pés no chão”.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“as lesões físicas e psicológicas sofridas”
pelas vítimas justificam a exasperação da pena pelas consequências do crime (
AgRg no REsp
nº
1871333/SC
- Relator: Min.
Sebastião Reis Júnior
- 26.5.2021).

Noutro giro,
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021) e Enunciado Criminal 39, deste e. Tribunal.

Todavia, a elevação da pena-base do roubo [prevista em 4 (quatro) anos] em 5 (cinco) anos acima do mínimo legal afigura-se desproporcional.

Em recente julgado, o c. STJ considerou razoável a exasperação da basilar em 1/2 (metade) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada roubo,
“devido ao desvalor conferido à culpabilidade exacerbada do réu e às consequências do delito”
(AgRg no HC nº 616.743/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021), cujo entendimento aplica-se ao caso.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, identificou a confissão espontânea [CP, art. 65, I] e reduziu as penas em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Logo, deve ser afastada essa agravante.

Noutro giro, o c. STJ firmou orientação no sentido de que deve ser utilizada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena em virtude de cada
atenuante
genérica,
“ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar”
(HC nº HC 466.744/PE - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.2.2019).

A diminuição da pena, pela confissão espontânea [CP, art. 65, I], em 6 (seis) meses, está fundada em elemento concreto, qual seja
“
confissão não essencial ao deslinde do feito, já que o acusado foi preso em flagrante”.
Após a subtração de dinheiro, o apelante foi contido por populares até a chegada a Polícia Militar (fls. 12/13 e 16).

Nesse quadro, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“Na espécie, as instâncias de origem consignarem expressamente que a confissão do réu não foi preponderante para a elucidação do caso, visto que o fato foi inteiramente presenciado por testemunhas. Como se não bastasse, o paciente foi preso em flagrante, com certeza visual do crime [...], o que reduz o peso probatório da sua confissão. Tal fundamento, por ser permeado de elementos concretos, é idôneo para justificar a redução da pena em patamar inferior à usual fração de 1/6, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte. Precedentes.”
(AgRg no HC nº 501.180/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019)

Afastada a agravante [CP, art. 61, II ‘j’], a pena intermediária deve ser readequada para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, identificou a causa de aumento do emprego de arma de fogo e majorou a pena em 2/3 (dois) terços, cuja fração deve ser mantida por decorrer de previsão legal (CP,
art. 157, §2º-A, I
).

Por outro lado, aplicou a causa de diminuição pela tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço).

Sopesado o
iter criminis
percorrido [
roubo
anunciado, inversão da posse do bem, reação de uma das vítimas,
luta

corporal
e retomada da
res furtiva
], a redução da pena pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara

(N.U 0003374-58.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2019).

Por conseguinte, tornam-se definitivas as penas do apelante em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Sobre o regime, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e as consequências do crime] autoriza o regime inicial
fechado
,
embora

“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO; TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muit
o embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021